Tribunal: STF
Processo: ADI 6734
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) ajuizou, contra a União, na Seção Judiciária do Distrito Federal, “ação ordinária de suspensão de atos administrativos por vício de constitucionalidade de norma jurídica federal de natureza infraconstitucional”, a fim de ver declaradas inconstitucionais a Lei n. 13.487, de 6 de outubro de 2017, que instituiu o Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral (FEFC), e a Lei n. 13.473, de 8 de agosto de 2017, a versar sobre as diretrizes orçamentárias do ano de 2018. Sucessivamente, pretende a indenização aos cofres públicos dos valores vertidos aos partidos políticos, bem assim a retomada do acesso gratuito ao rádio e à televisão.



    Alega a inconstitucionalidade da supressão do direito ao acesso às referidas mídias sem contrapartida indenizatória. Aponta inobservância dos princípios democrático, da igualdade e do pluripartidarismo, argumentando que se tornou mais difícil a criação de agremiações políticas a partir do novo regime legal. Também questiona a destinação de verbas públicas aos partidos políticos, dizendo haver necessidades prioritárias a serem providas no País.



    Tem como eivada de inconstitucionalidade, ademais, a previsão, no Projeto de Lei Orçamentária do exercício 2018, de reservas específicas ao atendimento de despesas necessárias ao custeio de campanhas eleitorais. Sustenta a impossibilidade de serem impostas condições ao poder de iniciativa do Presidente da República no que concerne à lei orçamentária.



    Aduz a inconstitucionalidade da fixação dos valores do FEFC em percentual orçamentário, sublinhando que os partidos políticos não contribuem para a geração da riqueza nacional.



    Diz incompatível com a Carta da República, ainda, a supressão, mediante lei, do direito dos partidos políticos de terem acesso livre e gratuito ao rádio e à televisão (CF, art. 17, § 3º).



    Discorre sobre a situação fiscal dos entes públicos, articulando a impertinência de repasses orçamentários a entidades privadas.



    Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia das Leis n. 13.487/2017 e 13.473/2017. Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



    Em 17 de abril de 2020, o Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal declarou-se absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda (CPC, art. 64, § 1º), ao fundamento de esta se inserir no campo do controle concentrado de constitucionalidade. Consignou não ser hipótese de controle difuso, porquanto inexistente caso concreto. Determinou a remessa do processo ao Supremo (CF, art. 102, I, a).



    A Secretaria Judiciária, em 5 de março de 2021, recebeu o processo e, em 8 de março imediato, distribuiu-o.



    É o relatório.



    2. Reputo manifestamente inadmissível esta ação direta.



    A petição inicial revela “ação ordinária de suspensão de atos administrativos por vício de constitucionalidade de norma jurídica federal de natureza infraconstitucional”, ajuizada na Seção Judiciária de Brasília/DF e distribuída à 5ª Vara Federal Cível.



    O requerente indicou, em litisconsórcio passivo com a União e o Congresso Nacional, as seguintes agremiações políticas: Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Democrático Trabalhista (PDT); Democratas (DEM); Partido Comunista do Brasil (PC do B), Partido Socialista Brasileiro (PSB); Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); Partido Trabalhista Cristão (PTC); Partido Social Cristão (PSC); Partido da Mobilização Nacional (PMN); Cidadania; Partido Verde (PV); Avante; Progressistas; Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU); Partido Comunista Brasileiro (PCB); Democracia Cristã; Partido da Causa Operária (PCO); Podemos; Partido Social Liberal (PSL); Republicanos; Partido Socialismo e Liberdade (P-Sol); Partido Liberal (PL); Partido Social Democrático (PSD), Patriota, Partido Republicano da Ordem Social (Pros), Solidariedade, Partido Novo, Rede Sustentabilidade. Partido da Mulher Brasileira (PMB) e Unidade Popular (UP).



    Da leitura da peça depreende-se pretensão direcionada ao exame da compatibilidade, com o Texto Constitucional, das Leis n. 13.847/2017 e 13.473/2017 e do art. 16-C da Lei n. 9.504/1997. 



    Entretanto, vale observar que, nos termos do art. 102, I, “a”, da Carta da República, compete ao Supremo, precipuamente, a guarda da Constituição, pelo que lhe cabe processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal.



    Sendo assim, nota-se a inadequação da ação, com feição de ADI em face de ato normativo federal, ajuizada em órgão jurisdicional que não esta Casa. Os processos objetivos de fiscalização abstrata de normas, voltados que são à defesa e guarda da integridade da ordem jurídico-constitucional, inserem-se entre as competências típicas e, ressalte-se uma vez mais, originárias desta Corte, de modo que não há outro juízo concorrente quando se trata de arguida violação, em tese, da Lei Maior. 



    A ação direta de inconstitucionalidade não pode ser utilizada como mero sucedâneo consideradas demandas formalizadas em órgãos jurisdicionais diversos, sob pena de esvaziar-se o escopo desse nobre instrumento. Acionar tal via, em que pese com a roupagem de ação ordinária, para questionar, em abstrato, a higidez constitucional de ato normativo federal, em juízo que não o Supremo, caracteriza erro grosseiro, insuscetível de saneamento mediante remessa ao Tribunal. Inexistindo dúvida aceitável a respeito do instrumento apropriado, a situação impede o conhecimento da ação.



    A par desse aspecto, o art. 3º da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, estabelece os requisitos formais para a admissibilidade da ação direta. Eis o teor do dispositivo:



    Art. 3º A petição indicará:



    I – o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações;



    II – o pedido, com suas especificações.



    Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da necessidade de constarem da procuração poderes específicos para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade (ADIs 5.218, ministra Cármen Lúcia, DJe de 9 de março de 2015, e 5.469, ministro Dias Toffoli, DJe de 25 de agosto de 2017, bem como ARE 1.181.245, ministro Celso de Mello, DJe de 24 de abril de 2020).



    Ocorre, porém, que o instrumento legal anexo à peça primeira é inespecífico. Embora confira poderes aos profissionais da advocacia para a proposição das “ações competentes contra o FEFC – FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA ELEITORAL”, deixa de citar o ato impugnado.



    Nada obstante, presente a norma do art. 486, caput e § 1º, do Código de Processo Civil, a extinção do processo sem julgamento do mérito não impede a propositura de nova ação direta de inconstitucionalidade pelo requerente legitimado, desde que corrigido o vício. Confira-se o teor do dispositivo: 



    Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.



    § 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos do incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.



    [...]



    3. Do exposto, ante a inépcia da petição inicial, indefiro-a liminarmente, com base no art. 4º, caput, da Lei n. 9.868/1999.



    4. Publique-se.



    5. Transitada em julgado, arquive-se o processo.



Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator